Tribunal: TJDFT
Processo: 0704655-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. COMBUSTÍVEL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. FATO GERADOR PRESUMIDO E REAL. DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO. TEMA 201 DO STF. PROVA DOCUMENTAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA SUREC/SEF/SEEC No 16/2019. LIVRO FISCAL ELETRÔNICO (LFE) E EFD ICMS IPI-SPED. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PELA ICP-BRASIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão recorrido, pois houve manifestação acerca de todos os pontos importantes, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, § 1o, do CPC, ambos do CPC.
2.1. O acórdão foi claro ao registrar que, nos termos da Instrução Normativa SUREC/SEF/SEEC no 16/2019, a escrituração, apuração e declaração do ICMS deverá observar as disposições da Portaria SEF/DF no 210/2006 para fatos geradores ocorridos até 30/6/2019 e a Portaria SEF/DF no 192/2019, para fatos posteriores.
2.1.1. Até 30/6/2019, o contribuinte do ICMS, inscrito no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CFDF, deveria escriturar os correspondentes livros fiscais no LFE, de acordo com o Manual de Orientação de Leiaute Fiscal de Processamento de Dados (ATO COTEPE N° 35/2005 e ATO COTEPE No 70/2005). A partir de 1o/7/2019, os contribuintes do ICMS passaram a utilizar a Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS-IPI, instituída por meio do Decreto no 39.789/2019, tendo a Portaria SEF/DF no 192/2019 estabelecido normas para fins de sua aplicação.
2.2. Tanto a escrituração em LFE quanto por meio da EFD ICMS-IPI exigem certificação digital pela ICP-Brasil, que é uma espécie de identidade virtual, que pode ser utilizada por pessoas naturais e por pessoas jurídicas, conferindo maior autenticidade e segurança nas transações e nos negócios jurídicos realizados no ambiente da internet e que, embora a embargante tenha afirmado que “todas as informações contidas nas notas fiscais de venda são acessadas por chaves eletrônicas das Notas Fiscais Eletrônicas de compra e venda, informadas nas planilhas que demonstram o indébito”, dos documentos acostados não se vislumbra a certificação digital legalmente exigida, não se podendo deles extrair a autenticidade nem a veracidade de seu conteúdo.
2.3. As planilhas acostadas aos autos não servem como prova de eventual recolhimento antecipado de ICMS a maior, quando comparadas a base de cálculo efetiva da operação e a presumida, por se tratar de documento unilateralmente produzido.
2.4. Oportunamente intimada para requerer a produção de outras provas que reputasse importantes ao deslinde da causa, a recorrente se manifestou pela sua desnecessidade. Ademais, não se verifica dos autos qualquer insurgência em relação à distribuição do ônus da prova fixado pelo Juízo de primeiro grau.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Os embargos de declaração não servem para a reapreciação da matéria julgada, em face da apresentação de teses inéditas pela parte embargante, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador.
5. Embargos de declaração rejeitados.